Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709905-35.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: M. J. T. A., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MAICKON HENRIQUE AGUIAR DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Rejulgamento decorrente de Recurso Extraordinário – Repercussão Geral – Tema 1002 STF - artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil). Trata-se de Embargos de Declaração (Num. 9831680) interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão (Num. 9309898) por meio do qual esta Quinta Turma Cível, por maioria, deu provimento a Apelação interposta por M. J. T. A., parte assistida pela Defensoria Pública, para, reformando a sentença que fora proferida nos autos, determinar que o DISTRITO FEDERAL efetive a matrícula da então Apelante em creche pública ou conveniada, sob pena de multa, sem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido no vício da omissão, uma vez que não houve manifestação do colegiado acerca da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Discorre sobre a autonomia da Defensoria Pública (art. 134 da Constituição Federal) e sobre o que entende ser a interpretação correta da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça. Requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos para que, sanando-se o vício apontado, sejam fixados em seu favor os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo Distrito Federal. Em contrarrazões (Num. 10356883), o Distrito Federal assevera que é entendimento sedimentado nas instâncias superiores a impossibilidade de as Defensorias Públicas recolherem honorários sucumbenciais decorrentes de condenação da Fazenda Pública que as remunera em causas patrocinadas por Defensor Público. Esta egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração sem, no entanto, atribuir-lhes efeitos infringentes, consoante ementa assim redigida (Num. 10665504): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: corrigir erro, suprir omissão, contradição ou obscuridade. 2. Como a Defensoria Pública integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, incabível a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios àquela, pois, caso contrário, haveria confusão patrimonial entre credor e devedor, consoante disposto no Enunciado da Súmula no 421 do STJ. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos infringentes.” (Acórdão 1206620, 07099053520188070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconformada, a Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (Num. 12045094 e 12045224, respectivamente). Após a apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, o então Desembargador Presidente desta egrégia Corte de Justiça, por meio da decisão de Num. 16654406, negou seguimento ao recurso especial e determinou que ficasse sobrestado o Recurso Extraordinário, em virtude da submissão da matéria controvertida a paradigma da repercussão geral (RE-RG 1.140.005/RJ – Tema 1.002). Concluído o julgamento do recurso paradigma, o Presidente deste Tribunal determinou a restituição dos autos a esta Quinta Turma Cível para que os Embargos de Declaração sejam apreciados mais uma vez, em virtude de suposta divergência entre o entendimento firmado no acórdão recorrido e o precedente firmado em sede de repercussão geral (Num. 51459902). Esclareço, portanto, que se trata de rejulgamento decorrente da orientação firmada pelo STF em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral – Art. 1.040, II, do CPC. A princípio, a competência seria do Relator designado. Entretanto, o eminente Desembargador Sebastião Coelho não mais integra a Quinta Turma Cível, tendo até mesmo se aposentado, bem como o Relator originário que subscreve a presente decisão. Dessa forma, com fulcro nos artigos 81 e 82 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído entre os atuais integrantes da Quinta Turma Cível, tendo em vista que tanto o Relator designado como o Relator originário não estão mais vinculados ao referido recurso e remessa necessária. Com efeito, nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, a prevenção primeira é do órgão e, assim, não há como se firmar a competência do Relator originário se este não mais integra a Turma e que, nos termos do artigo 82, I, do mesmo diploma legal, haverá redistribuição quando o relator afastar-se definitivamente do Tribunal. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda, com as anotações pertinentes, à redistribuição do presente recurso de Apelação entre os atuais integrantes da Turma. I. Brasília - DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator